Tribunal: TJPA
Processo: 0011776-30.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011776-30.2019.8.14.0401

APELANTE: BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que busca a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 48 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a denúncia padece de inépcia capaz de comprometer a ampla defesa e o contraditório; e (ii) se a condenação encontra respaldo em provas suficientes, inclusive para configuração da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença condenatória prejudica a análise da inépcia da denúncia, sobretudo quando a peça acusatória permite o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. A autoria e a materialidade dos crimes de roubo estão comprovados pelos depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, bem como pela apreensão da
res furtiva
em posse do réu, circunstância que reforça a certeza da autoria.

5. A jurisprudência do STJ reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

6. A prisão em flagrante, com os bens subtraídos em posse do acusado, legitima o reconhecimento realizado pelas vítimas, afastando questionamentos sobre eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

7. O afastamento da continuidade delitiva não se justifica, pois os crimes foram praticados em um curto intervalo de tempo, na mesma localidade e com idêntico
modus operandi
, evidenciando unidade de desígnios entre os eventos criminosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,desprovido.

Tese de julgamento:
1. A superveniência da sentença condenatória prejudica a tese de inépcia da denúncia. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crimes patrimoniais. 3. A apreensão da
res furtiva
em posse do acusado logo após o crime pressupõe certeza da autoria delitiva. 4. O reconhecimento de continuidade delitiva exige identidade de crimes, modo de execução semelhante e vínculo subjetivo entre os eventos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, e 71, p. ú.; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no RMS n. 71142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5/12/2023; STJ, HC 622.604/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC 712423, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no HC 671.834/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruno Andrey Santos da Silva apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 10 anos e 8 meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 48 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal (ID 10331682).

Em caráter preliminar, o recorrente pugna pelo reconhecimento da inépcia da denúncia. No mérito deduz teses que convergem para o pleito absolutório com base na suposta insuficiência do acervo probatório que sustenta a sua condenação, invocando, em seu favor, o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da continuidade delitiva (ID 13489284).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 13489287), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14115153).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Preliminarmente, o apelante alega que a denúncia é inepta por não especificar de forma clara e específica a conduta do acusado nos crime de roubo majorado em continuidade delitiva, apontando várias divergências, especialmente quanto ao horário dos assaltos e quem pilotava a motocicleta, bem como a ausência de sequência lógica dos fatos e de reconhecimento do réu, circunstâncias que dificultaram a adequada compreensão da acusação e a ampla defesa.

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 680.431/DF
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024).

À vista disso, dou especial relevância a diretriz interpretativa segundo a qual “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023), o que não restou demonstrado na espécie.

Por tais razões,
não conheço a preliminar.

Quanto ao
mérito
, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão de “01 (uma) arma de fogo (simulacro) (...) 01 (um) aparelho celular J7 prime de cor preta (...) 01 (um) aparelho celular moto G4 de cor branca (...) e 01 (uma) moto Honda Pop 100, de cor vermelha (...)” (ID 10331408 - Pág. 3), e autos de entrega da
res furtiva
às vítimas (ID 10331408 - Págs. 5/7).

Outrossim, a autoria delitiva restou demonstrada por meio das declarações das vítimas em juízo, corroborado pelo depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão dos acusados, conforme consignado na sentença e reproduzido a seguir:

A vítima Bruno Henrique Barbosa de Oliveira
informou que estava fazendo entrega de lanches quando foi abordado pelos denunciados que mediante uma arma de fogo que não sabia se era verdade ou de brinquedo, subtraíram sua motocicleta. Que inicialmente pediram dinheiro, mas não tinha e então foi subtraído sua motocicleta. Que o crime ocorreu pelo horário de 19h/19h30 e sua moto foi recuperada duas horas depois. Lembra que se dirigiu para a delegacia e lá viu os acusados e os reconheceu como autores do crime. Declara que no momento do crime os acusados cobriram os rostos, mas na delegacia os reconheceu pelas vestes que seriam as mesmas daqueles que lhe roubaram (ID 10331682 - Pág. 5)

A vítima Ramon de Santana Pereira,
Policial Militar, informa que estava na parada de ônibus quando os acusados em uma motocicleta, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo efetuaram o assalto. Disse que ainda tentou esconder seu aparelho celular, mas o denunciado que conduzia a motocicleta viu a ação. Que os acusados não utilizavam nada para cobrir o rosto. Disse que quando estava retornando para sua residência ligou para seu aparelho que havia sido roubado e um policial atendeu informando da captura dos acusados e então se dirigiu para a delegacia e os constatou como autores do crime, pois a motocicleta das pessoas presas era a mesma utilizada pelos autores do crime na fuga, além do que estavam com seus aparelhos celulares. Que o crime ocorreu por volta de 21h. Que não os reconheceu como autores do crime devido sua memória e pelo choque do momento. (ID 10331682 - Pág. 4)

A vítima Ana Beatriz Padilha de Sousa
disse que estava chamando um Uber juntamente com uma amiga mais a outra vítima quando os acusados chegaram em uma motocicleta e com uma arma disse para lhe entregarem o celular, pois se não o fizesse a mataria, razão pela qual entregou seu aparelho celular. Disse que os acusados não usavam nada para cobrir seus rostos. Que os acusados subtraíram o celular da outra vítima. Informa que em seguida pegou um Uber, e o motorista ligou para seu aparelho celular e a polícia atendeu e disse que os autores do assalto haviam sido presos e se dirigiu para a delegacia e lá reconheceu os acusados como os autores do crime. Que o crime ocorreu por volta de 22h/23h (ID 10331682 - Pág. 4)

A testemunha Paulo Marcelo Cardoso Perdigão, Policial Militar
, relata que era o comandante da viatura e recebeu a informação de uma senhora de que teria ocorrido um roubo as proximidades da IFPA e que os autores do crime estavam em uma motocicleta e em seguida os acusados passaram e fizeram o acompanhamento quando em determinado momento perderam o controle da motocicleta e então deram voz de prisão aos acusados e na busca encontraram os aparelhos celulares das vítimas e os réus conduzidos à seccional. Que conseguiram localizar as vítimas que ligaram para seus aparelhos celulares. Que na delegacia as vítimas reconheceram os denunciados como autores do crime. Disse que pesquisaram se a motocicleta que os acusados estavam era roubada/furtada e nada encontraram, quando logo após o CIOP comunicou através de uma circular de uma motocicleta roubada modelo Pop de cor vermelha que seria a motocicleta que estava com os denunciados. Que o proprietário da motocicleta compareceu na delegacia por volta de meia noite e disse que havia sido vítima de crime patrimonial e reconheceu os acusados como autores do roubo da motocicleta. (ID 10331682 - Pág. 4)

As testemunhas Amanda Gama e Gama e Vanderson Nascimento Fernandes, Policiais Militares,
disseram que estavam em patrulhamento na viatura quando uma senhora se aproximou e informou que estava ocorrendo um assalto “lá atrás” quando os autores em uma motocicleta passaram e a mencionada senhora os apontou e então passaram a fazer o acompanhamento destes que ao dobrar em uma rua, perderam o controle da motocicleta e caíram, quando foi realizada a busca pessoal, ocasião em que foi encontrado dois celulares e um simulacro. Disse que as vítimas foram localizadas, em razão destas terem efetuado ligação para os celulares e se deslocaram à seccional e lá reconheceram os acusados como autores do crime. Informaram que já estavam na seccional e já havia terminado o procedimento do roubo dos celulares quando foi passado uma circular via CIOP de uma moto roubada que se assemelhava a que estavam com os acusados, quando a vítima, dono da motocicleta foi até a seccional também, não sabendo informar mais detalhes do procedimento do roubo da motocicleta. Que o procedimento terminou após 01h da manhã. (ID 10331682 - Págs. 4/5)

Em complemento, vale destacar que no interrogatório judicial, o corréu ANDREY VINICIUS DE SOUZA SANTANA confessou a autoria do crime a si imputado, narrando que realizou a empreitada criminosa junto com o ora apelante BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA, e que roubaram a motocicleta e os aparelhos celulares, que estava pilotando a motocicleta e que não foram agressivos com as vítimas.

Sendo assim, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo recorrente, verifica-se que o depoimento das vítimas guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Nesse contexto, verifica-se que é inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, porquanto de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

Além disso, “se eventuais pequenas divergências existentes nos depoimentos das testemunhas disserem respeito a questões secundárias, não possuem o condão de desnaturar e invalidar as declarações por elas prestadas”, de maneira que, “se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de roubo, não há como acolher o pedido de absolvição” (TJMG,
APR 0154931-63.2013.8.13.0261,
Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, J. 07/10/2020), situação retratada nos autos.

Ademais,
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

À propósito, importante ressaltar que a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na fase do inquérito policial, destacando-se que o apelante foi preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação dos crimes, ou seja, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria”, segundo entendimento jurisprudencial da Corte Especial (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022).

Desta feita, não há que se falar em ausência de reconhecimento ou inobservância das formalidades previstas em lei, porquanto segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5/12/2023).

Portanto, trata-se de um reconhecimento circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (
vide
TJCE,

ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022).

Sob outro ângulo, ressalte-se que “o crime impossível só se caracteriza quando os fatos descritos pelas instâncias ordinárias demonstrarem a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade absoluta do objeto” (STJ,
HC 622.604/SP
,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.09.2021), o que não ficou caracterizado na hipótese.

Conforme ressaltado na sentença, “não há que se falar em crime impossível, eis que os acusados estavam na posse dos celulares das vítimas e da motocicleta” (ID 10331691 - Pág. 6).

Outrossim, a Corte Superior de Justiça possui entendimento pacificado segundo o qual “inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual” (STJ,
AgRg no HC 712423
,
Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 08/03/2022).

Por derradeiro, oportuno consignar que “para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, quais sejam, cometimento de crimes da mesma espécie, perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro" (STJ,
AgRg no HC 671.834/SP
,
Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, j. 22.03.2022).

No ponto, o juízo sentenciante consignou que “da análise dos autos resta indelével que os denunciados cometeram 03 (três) crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, uma vez que, em um primeiro momento praticou o crime de roubo majorado contra a vítima Bruno Henrique Barbosa de Oliveira, e posteriormente, em continuidade, em desfavor das vítimas Ana Beatriz Padilha de Sousa e Ramon de Santana Pereira, o que caracteriza a continuidade delitiva prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal” (ID 10331691 - Pág. 8).

Desse modo, cabível o reconhecimento da continuidade delitiva, pois presentes os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), estando escorreita a sentença neste particular.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2025